Tribunal: TJES
Processo: 5000120-18.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-18.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000120-18.2024.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SOUZA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões.
Pois bem.

Trata-se de ação proposta por MARIA DE LOURDES SOUZA em face BANCO BMG S.A., em que a pleiteou a declaração de inexistência de empréstimo consignado, bem como o pagamento dos valores pagos indevidamente a título de repetição de indébito, em dobro, além de indenização por danos morais supostamente sofridos, na qual o juízo
a quo
julgou IM
PROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque o recorrente não comprovou que teria sido ludibriada pela parte requerida, por, supostamente, ter acreditado que estaria contratando um financiamento e não um consórcio.

Há elementos de prova que demonstram a ciência da recorrente quanto à modalidade de contratação proposta pela recorrida, tanto é assim que há provas do depósito de valor na conta do consumidor.

Nesse sentido, destaco o trecho de conclusão do
decisum
, vejamos;

A instituição financeira, por sua vez, passa a efetuar os descontos em folha de pagamento. Se a quantia descontada, limitada a um percentual dos rendimentos do contratante, não for suficiente para quitar a integralidade do débito, o valor remanescente é automaticamente refinanciado e lançado no mês subsequente, no qual será feita nova cobrança com base no saldo devedor atualizado. Por outro lado, caso o contratante deseje quitar o débito, faz-se necessária a emissão de uma fatura com o total da dívida.
Destarte, considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual se desincumbiu mediante a apresentação do documento de ID 40477760, qual seja “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”, acompanhados de fotografia do demandante e dos documentos pessoais fornecidos quando da contratação. Ainda, comprovou nos autos, que o valor foi depositado em favor da autora.
Assim sendo, resta claro que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco. [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)